Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600221-12.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES.
Órgão julgador: DES.
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-06-22

Inteiro teor:
13/07/2022
Número: 0600221-12.2022.6.16.0000
Classe: CONSULTA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des. Fernando Wolff Bodziak
Última distribuição : 04/05/2022
Valor da causa: R$ 0,00
Processo referência: 0600221-12.2022.6.16.0000
Assuntos: Inelegibilidade - Desincompatibilização
Objeto do processo: Consulta apresentada por Romulo Marinho Soares, Secretário de Estado da
Segurança Pública, sobre a desincompatibilização do cargo efetivo ocupado pelo Delegado de
Polícia, WILKINSON FABIANO OLIVEIRA ARRUDA, com o fim de concorrer ao cargo eletivo de
Deputado Estadual pelo Estado do Paraná, no pleito de 2022, e não incidir em condição de
inexigibilidade, questionando se deverá desincompatibilizar-se de seu cargo efetivo em 3 (três)
meses ou em 6 (seis) meses antes da data do pleito, com fundamento art. 1º, inciso II, alínea "l",
c/c os incisos V e VI, do mesmo artigo, da Lei Complementar Federal nº 64/1990, ou no art.
1º, inciso II, alínea "d", c/c os incisos V e VI, do mesmo artigo, da Lei Complementar
Federal nº 64/1990.
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ROMULO MARINHO SOARES (CONSULENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
42987
485
28/06/2022 17:09 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 60.812

CONSULTA

0600221-12.2022.6.16.0000
–
Curitiba
–
PARANÁ

F E R N A N D O
W O L F F
B O D Z I A K
R e l a t o r :

CONSULENTE:
ROMULO
MARINHO
SOARES
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1
p{text-align: justify;}

CONSULTA.
SECRETÁRIO
EMENTA:
ESTADUAL.
QUESTIONAMENTO
SOBRE
DESINCOMPATIBILIZAÇÃO. CONTORNOS DE
CASO CONCRETO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Não se conhece de consulta cuja matéria se
refere claramente a caso concreto. Precedentes.
2. Consulta não conhecida.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da Consulta, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 22/06/2022
FERNANDO WOLFF BODZIAK
RELATOR(A)
p{text-align: justify;}
RELATÓRIO
Trata-se de Consulta formulada por RÔMULO MARINHO SOARES, Secretário de
Estado da Segurança Pública no Paraná, nos seguintes termos:
“a) delegado de polícia em exercício, responsável pela arrecadação e fiscalização
de Taxa de Fiscalização e Serviços, na forma do disciplinado na Lei Estadual nº 20.936/2021,
Num. 42987485 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/06/2022 17:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062817083877000000041959610
Número do documento: 22062817083877000000041959610

para o fim de concorrer ao cargo eletivo de deputado estadual e não incidir em condição de
inexigibilidade, deve desincompatibilizar-se de seu cargo efetivo em 3 (três) meses ou em 6
(seis) meses antes da data do pleito? e;
b) a hipótese de desincompatibilização aplicável a delegado de polícia em
exercício, ainda que responsável pela arrecadação e fiscalização de Taxa de Fiscalização e
Serviços, na forma da Lei Estadual nº 20.936/2021, para o fim de concorrer ao cargo eletivo de
deputado estadual e não incidir em condição de inexigibilidade, fundamenta-se no art. 1º, inciso
II, alínea “l”, c/c os incisos V e VI, do mesmo artigo, da Lei Complementar Federal nº 64/1990,
ou no art. 1º, inciso II, alínea “d”, c/c os incisos V e VI, do mesmo artigo, da Lei Complementar
Federal nº 64/1990?”
A Procuradoria Regional Eleitoral, no parecer de ID 42958368, opinou pelo não
conhecimento da consulta, em razão de o questionamento formulado não se revestir do caráter
genérico/hipotético exigido pela legislação eleitoral, o que é aferido pela circunstância de existir
referências a situações específicas, já que o elemento ensejador da Consulta foi a solicitação
de desincompatibilização do cargo efetivo ocupado pelo Delegado de Polícia Wilkinson
Fabiano Oliveira Arruda, com o fim de concorrer ao cargo eletivo de Deputado Estadual pelo
Estado do Paraná, nas Eleições Gerais vindouras.
É o relatório.

VOTO
O conhecimento da consulta passa, inicialmente, pela análise da legitimidade
ativa. Neste ponto, o Código Eleitoral estabelece o seguinte:
Art. 30. Compete, ainda, privativamente, aos Tribunais Regionais:
(...)
VIII - responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas, em tese, por
autoridade pública ou partido político;

Regulamentando este dispositivo, o Regimento Interno deste Tribunal prescreve o
seguinte:
Art. 87. O Tribunal somente responderá às consultas formulas, em tese, sobre matéria
eleitoral, por autoridade pública, ou por órgão regional de partido político.
§ 1º Entende-se por autoridade pública, para os fins do
, aquela que responda perante o
caput
Tribunal de Justiça do Estado do Paraná por crime de responsabilidade e as autoridades
federais com jurisdição em todo o Estado ou região que o abranja.

A presente Consulta foi formulada por Secretário de Estado da Segurança Pública
no Estado do Paraná, submetendo-se a julgamento perante o Tribunal de Justiça do Estado,
Num. 42987485 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/06/2022 17:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062817083877000000041959610
Número do documento: 22062817083877000000041959610

nos termos do artigo 101, VII, “a”, da Constituição Estadual, enquadrando-se, portanto, no
conceito de autoridade pública descrito no RITRE/PR.
Estabelecida a legitimidade, passa-se à análise dos demais requisitos de
admissibilidade das Consultas, a saber, que se trate de matéria eleitoral, em tese, bem como
que compreenda dúvida ainda não respondida pelo TSE.
Este último requisito negativo emana da exceção prevista no § 4º, do artigo 87, do
RITRE/PR, de seguinte teor:
§ 4º Não serão conhecidas as consultas formuladas durante o período eleitoral e as versadas
.
sobre a matéria já respondida pelo Tribunal Superior Eleitoral ou por esta Corte
(Destaquei).

Conquanto a matéria não tenha sido previamente respondida pela Corte Superior,
o questionamento não pode ser conhecido, por demonstrar contornos de caso concreto.
Para melhor análise, transcrevo-o novamente:
“a) delegado de polícia em exercício, responsável pela arrecadação e fiscalização de Taxa
“
de Fiscalização e Serviços, na forma do disciplinado na Lei Estadual nº 20.936/2021, para o
fim de concorrer ao cargo eletivo de deputado estadual e não incidir em condição de
inexigibilidade, deve desincompatibilizar-se de seu cargo efetivo em 3 (três) meses ou em 6
(seis) meses antes da data do pleito? e;
b) a hipótese de desincompatibilização aplicável a delegado de polícia em exercício, ainda
que responsável pela arrecadação e fiscalização de Taxa de Fiscalização e Serviços, na
forma da Lei Estadual nº 20.936/2021, para o fim de concorrer ao cargo eletivo de deputado
estadual e não incidir em condição de inexigibilidade, fundamenta-se no art. 1º, inciso II,
alínea “l”, c/c os incisos V e VI, do mesmo artigo, da Lei Complementar Federal nº 64/1990, ou
no art. 1º, inciso II, alínea “d”, c/c os incisos V e VI, do mesmo artigo, da Lei Complementar
Federal nº 64/1990?”

Denota-se pelo Ofício pelo qual a consulta foi formulada (ID 42952011), que o
consulente faz a expressa referência de que a consulta volta-se “para instrução do protocolo
acima referenciado, no qual apresenta solicitação para desincompatibilização do cargo
, (...)
efetivo ocupado pelo Delegado de Polícia WILKINSON FABIANO OLIVEIRA ARRUDA
.”
com o fim de concorrer ao cargo eletivo de Deputado Estadual pelo Estado do Paraná
Sucede que a menção ao procedimento pelo qual tramita requerimento
administrativo de licença para concorrer a cargo eletivo revela o casuísmo da consulta, por
fazer referência à situação específica.
Conforme bem pontuado pela Procuradoria Regional Eleitoral, “o elemento
ensejador da Consulta foi a solicitação de desincompatibilização do cargo efetivo ocupado pelo
Delegado de Polícia Wilkinson Fabiano Oliveira Arruda, com o fim de concorrer ao cargo eletivo
Num. 42987485 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/06/2022 17:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062817083877000000041959610
Número do documento: 22062817083877000000041959610

de Deputado Estadual pelo Estado do Paraná, nas Eleições Gerais vindouras. Trata-se, assim,
de consulta de caso concreto e individualizável, o que impede o conhecimento dos
questionamentos”.
Dessa forma, qualquer interpretação por este Regional ao questionamento
proposto, poderia fundamentar entendimento vinculante a ser decidido em eventual
questionamento judicial a ser julgado por esta Corte, razão pela qual não é possível
conhecê-lo.
Neste sentido, cito os seguintes precedentes:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM CONSULTA RECEBIDOS COMO PEDIDO DE
RECONSIDERAÇÃO.
CONSULTA
NÃO
CONHECIDA
POR
VERSAR
SOBRE CASO CONCRETO. PEDIDO INDEFERIDO.
1. Embargos de declaração opostos em matéria administrativa devem ser recebidos como
pedido de reconsideração. Precedentes.
2. A consulta foi não conhecida ao fundamento de que, por se tratar de questão
específica atinente ao registro de candidatura, a manifestação do TSE poderia versar
.
sobre caso concreto
3. A importância do objeto da consulta não impõe a atuação do TSE, sobretudo quando
ausentes os requisitos legais para seu conhecimento.
4. Embargos de declaração recebidos como pedido de reconsideração e indeferido.
(TSE - ED em CTA nº 0600234-94. Rel. Min. OG FERNANDES, DJE de 18/08/2018).
(Destaquei).

CONSULTA. REQUISITOS. LEGITIMIDADE. AUTORIDADE. SENADOR. PARECER AGU.
EXAME
LEGALIDADE.
JUSTIÇA
ELEITORAL.
INCOMPETÊNCIA.
CONDUTA
VEDADA. CASO CONCRETO. NÃO CONHECIMENTO.
1. Nos termos do art. 23, XII, do Código Eleitoral, compete ao Tribunal Superior Eleitoral
responder, sobre matéria eleitoral, às consultas que lhe forem feitas em tese por autoridade
com jurisdição federal ou órgão nacional de partido político.
2. Não compete a este Tribunal manifestar-se sobre o acerto ou desacerto de ato normativo
expedido pela Advocacia-Geral da União.
3. Nos termos da manifestação da unidade consultiva, "tratando-se de condutas vedadas,
eventual resposta pressupõe, em vez da fixação de parâmetros interpretativos de uma norma,
a valoração, em plano hipotético, de atos a serem praticados por agentes públicos durante as
".
campanhas eleitorais e da sua aptidão para afetar o equilíbrio da disputa
4. No caso, a consulta pode resultar em manifestação sobre o caso concreto, o que é
vedado pela jurisprudência mansa e pacífica do Tribunal Superior Eleitoral.
5. Consulta não conhecida.
(TSE - CTA nº 0603708-10. Rel. Min. TARCISIO VIEIRA DE CARVALHO NETO, DJE de
08/11/2017). (Destaquei)
Num. 42987485 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/06/2022 17:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062817083877000000041959610
Número do documento: 22062817083877000000041959610

CONSULTA – ART.30, VIII, DO CÓDIGO ELEITORAL – ART.87 DO REGIMENTO INTERNO
TRE-PR. QUESTIONAMENTO ACERCA DA SUCESSÃO NO CARGO DE PREFEITO.
GRUPO FAMILIAR E INELEGIBILIDADE. IMPOSSIBILIDADE DE RESPONDER SEM A
ANÁLISE DO CASO CONCRETO - MATÉRIA PASSÍVEL DE APRECIAÇÃO FUTURA PELO
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL – CONSULTA NÃO CONHECIDA.
1.O Deputado Estadual é considerado autoridade pública legitimada a formular consulta junto
ao TRE-PR, diante da interpretação conjunta dos artigos 30, VII, do Código Eleitoral, 101, VII,
alínea 'a', da Constituição do Estado do Paraná e do art.87, §1º, do Regimento Interno deste
Tribunal.
2.Não se conhece de consulta em que ausente o requisito da abstratividade do
questionamento formulado, buscando, na verdade, antecipar posicionamento deste
Tribunal Regional sobre caso concreto possível de ser apreciado em futuro julgamento.
3.Consulta não conhecida.
(Cta nº 0600032-05/PR. Rel. CARLOS ALBERTO COSTA RITZMANN, Julgado dia
30/03/2020). (Destaquei)

A indagação, portanto, não pode ser conhecida, já que guarda estreita vinculação
com um caso concreto, de sorte que a pretensão do consulente encontra óbice no art. 30,
inciso VIII, do Código Eleitoral.

DISPOSITIVO
Pelo exposto, acolhendo parecer da Procuradoria Regional Eleitoral, voto no
sentido de que esta Corte não conheça da presente Consulta, nos termos do RITRE/PR.
É como voto.

DES. FERNANDO WOLFF BODZIAK – RELATOR

EXTRATO DA ATA
CONSULTA (11551) Nº 0600221-12.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DES.
FERNANDO WOLFF BODZIAK - CONSULENTE: ROMULO MARINHO SOARES.
DECISÃO
Num. 42987485 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/06/2022 17:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062817083877000000041959610
Número do documento: 22062817083877000000041959610

À unanimidade de votos, a Corte não conheceu da Consulta, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Roberto
Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Carlos Maurício Ferreira, substituto em
exercício, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani e Thiago Paiva dos Santos. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 22.06.2022.
Num. 42987485 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: FERNANDO WOLFF BODZIAK - 28/06/2022 17:08:42
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22062817083877000000041959610
Número do documento: 22062817083877000000041959610